Tribunal: STF
Processo: AI 238385
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MATÉRIA TRABALHISTA -
APLICAÇÃO DE ENUNCIADO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - ALEGAÇÃO
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE
OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO.
             - O recurso de revista, no âmbito do processo trabalhista,
qualifica-se como típico recurso de natureza extraordinária,
estritamente vocacionado à resolução de questões de direito. Desse
modo, e considerada a natureza extraordinária
de que se reveste, o recurso de revista não se destina a corrigir
a má apreciação da prova ou a eventual injustiça da decisão.
Doutrina. O debate em torno da aferição dos pressupostos de
admissibilidade do recurso de revista, notadamente quando o exame de
tais requisitos formais apoiar-se em enunciados sumulares do
Tribunal Superior do Trabalho, não viabiliza o acesso à via recursal
extraordinária, por envolver discussão pertinente a tema de caráter
eminentemente infraconstitucional. Precedentes.
             - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
pronunciando-se em causas de natureza trabalhista, deixou assentado
que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da
legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de
ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância
essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes.